Tribunal: TJPA
Processo: 0800171-59.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6018 - Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800171-59.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO DA FAZENDA, PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ECOMAR INDUSTRIA DE PESCA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL, VIGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM JULGAMENTO PRELIMINAR DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO A TEORIA DA CAUSA MADURA PREVISTA NO ARTIGO 1.013, §§3° E 4°, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FACE DA UNIÃO. O TERMO FALÊNCIA DO INCISO I DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL TAMBÉM ESTÁ ENTRE OS CASOS EXCEPCIONAIS QUE, MESMO ENVOLVENDO INTERESSES DA UNIÃO, NÃO SÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE DO STJ. A NORMA CONSTITUCIONAL, QUE INCLUI APENAS A FALÊNCIA ENTRE AS EXCEÇÕES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM RELAÇÃO AOS INTERESSES DA UNIÃO, NÃO DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA LITERAL. PRECEDENTE STF
RE678.162/AL (TEMA 859 DE REPERCUSSÃO GERAL)
. A
RATIO DECIDENDI
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO É DE VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS DEMAIS RECURSOS E AÇÕES EM CURSO NO SISTEMA JUDICIAL BRASILEIRA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO E DECLARA A COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DE VIGIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PROCESSO N. 0006185-39.2016.8.14.0063.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

ECOMAR INDÚSTRIA DE PESCA S.A e VIGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA ambos em recuperação judicial,
propuseram AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
com tutela de urgência em face da
UNIÃO
, a fim de que esta, por seus Ministérios, realizasse o cadastramento e a habilitação das empresas ora requerentes no Programa de Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel Marítimo. Pediram antecipação de tutela com fundamento no art. 300 do CPC e 47 da lei 11.101/05. Entendeu o juízo da vara única da Comarca de Vigia pela concessão da tutela antecipada.

Irresignada com a decisão a União Federal interpôs agravo de instrumento alegando entre outros argumentos a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a ação.

Concedi efeito suspensivo nos termos da decisão ID2655478 determinando ao juízo que se abstivesse de decidir até o julgamento final do agravo.

As empresas agravadas opuseram Embargos de Declaração sob o argumento que a decisão seria omissa sobre questão posta em discussão pela própria agravante quando da elaboração de suas razões recursais, qual seja: a competência do juízo estadual, juízo
a quo
da comarca de Vigia/PA, como Juízo Universal da Recuperação Judicial das empresas agravadas.

Requerem a concessão imediata de efeito suspensivo, em sede de tutela de urgência, aos presentes Embargos, frente aos argumentos apresentados, sustando-se os efeitos da tutela concedida (decisão ID nº 2655478).

Em homenagem ao princípio da fungibilidade recebi os embargos de declaração como agravo interno ID2949237.

A União quedou-se inerte para contrarrazões conforme certidão ID3403697.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento ID3421075.

Nova petição da parte agravada ECOMAR e VIGIA INDUSTRIA (ambas em recuperação judicial) arguindo similitude entre o caso concreto e o recente entendimento quanto a prevalência da competência do juízo universal da recuperação judicial mesmo nas ações em que a União figurar como parte ré ID3739038. Na ocasião voltou a requerer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno.

Diante do julgamento da Repercussão Geral Tema 859 no bojo do RE 678.162/AL no qual o Supremo Tribunal Federal decidiu que é da Justiça Estadual a competência para processar e julgar ações de insolvência civil em que haja interesse da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, acolhi o argumento do agravado de que a
ratio decidendi
do Recurso Extraordinário é de vinculação obrigatória aos demais recursos e ações em curso no sistema judicial brasileira, estando eles sobrestados ou não, por aplicação obrigatória de precedente de interpretação legítima de dispositivo constitucional pelo Supremo Tribunal Federal exerci o juízo de reconsideração para revogar as decisões monocráticas IDs 2655478 e 2949237, e neguei o efeito requerido pela União no agravo de instrumento, devolvendo a higidez a decisão de 1º grau recorrida.

A União interpôs embargos de declaração ID4496908, arguindo essencialmente omissão quanto à alegação da impossibilidade de concessão do benefício fiscal pretendido sem a apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal e sustentando a necessidade de manifestação quanto a esse ponto.

Requer que a omissão seja suprida.

Embora esta Relatora esteja autorizada ao julgamento monocrático dos referidos embargos nos termos do CPC, art. 1.024, § 2º c/c RITJE/PA, art. 262, p. único, estando o agravo de instrumento adequadamente instruído e assegurado o pleno contraditório, portanto, estando a causa madura para análise, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade, tanto os embargos de declaração quanto o próprio agravo de instrumento serão a seguir objeto de julgamento.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade tanto do agravo de instrumento, quanto dos embargos de declaração conheço de ambos.

Em relação aos embargos de declaração entendo que o recurso expressa mero inconformismo da parte com a decisão monocrática ID4175568. Vejamos:

Eis os pedidos da União no agravo de instrumento ID2632498:

VII – REQUERIMENTO

Ante o exposto, requer:

1. Seja admitido o presente recurso, seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, ante o risco de lesão grave e difícil reparação ao interesse público e em face da plausibilidade do direito invocado, suspendendo-se imediatamente os efeitos da r. decisão agravada;

2. a intimação do agravado, para apresentar manifestação, caso queira;

3. seja provido o presente recurso, para declarar a incompetência absoluta do Poder Judiciário Estadual, na forma do art. 337, II, do Código de Processo Civil, e requer seja anulada as decisões proferidas nos autos, encaminhando-os ao juízo competente (Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado Pará) para fins de apreciação e julgamento.

4. Subsidiariamente, a reforma em definitivo da decisão agravada.

Ora, nunca é demais lembrar que a inicial, com o pedido e causa de pedir, norteiam a demanda e delimita a sentença, razão pela qual o Julgador não pode, quando do julgamento extrapolar, sob pena de nulidade do julgado.

Portanto,
in casu
, não poderia ser ultrapassado os limites do pedido e causa de pedir, pois extrapolaria os lindes dos princípios mais comezinhos de direito processual civil, sob pena de se incorrer num julgamento ultra petita, em sensível prejuízo da parte adversa.

Por oportuno, anoto que não existem no v. Acórdão obscuridades, contradições internas entre seus termos ou omissões sobre pontos relevantes, cuja não apreciação comprometeria necessariamente o resultado do recurso. As questões que eram efetiva e concretamente pertinentes foram bem apreciadas e fundamentadas, ficando absolutamente claras, com suficiência de fundamentos exarados por esta Relatora.

Destarte, no caso em epígrafe, não existindo na peça recursal pedido acerca da alegada omissão nos declaratórios, não há como acolhe-los, razão pela qual
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Quanto ao agravo de instrumento estou por manter os mesmos fundamentos adotados na decisão monocrática ID4175568, em razão de que, para evtar a indesejável tautologia, reponho-os em parte para esta c. Turma.

Embora esta Relatora tenha acolhido os argumentos da Fazenda Nacional, em juízo inaugural, agora, em juízo exauriente revi a posição inicial.

A contrário senso daquilo que até ontem servia de norte para definição de competência aplicável as demandas que tenham o devedor (em recuperação judicial) como autor ou litisconsorte ativo e a União como ré, o julgamento do RE678.162/AL com
Repercussão Geral (Tema 859)
, me impulsionaram a rever conceitos.

Naquele julgamento (RE678.162/AL), por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é da Justiça estadual a competência para processar e julgar ações de insolvência civil em que haja interesse da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal.

Antes mesmo da matéria alcançar o excelso pretório, o colendo STJ em julgamento de conflito negativo de competência entre varas Federal e Estadual em Alagoas, reconheceu que o termo falência do inciso I do artigo 109 da Constituição Federal também está entre os casos excepcionais que, mesmo envolvendo interesses da União, não são de competência da Justiça Federal.

A ampliação da interpretação veio pelo voto do Ministro Edson Fachim ao dispor que a norma constitucional, que inclui apenas a falência entre as exceções de competência da Justiça Federal de primeira instância em relação aos interesses da União, não deve ser interpretada de forma literal.

Ora, diante das discussões acerca da matéria nas Cortes Superiores e do processamento do RE678.162/AL através da sistemática de Repercussão Geral (Tema 859), não resta outro caminho processual e constitucional senão acolher o argumento do agravado de que a
ratio decidendi
do Recurso Extraordinário é de vinculação obrigatória aos demais recursos e ações em curso no sistema judicial brasileiro, estando eles sobrestados ou não, por aplicação obrigatória de precedente de interpretação legítima de dispositivo constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, com fundamento no
Tema 859 de Repercussão Geral,
ratifico no Colegiado a necessidade de aplicar ao presente caso, a exceção à competência da Justiça Federal prevista
no art. 109, I, da Constituição Federal
, para
reconhecer competente para o julgamento da do processo n.
0006185-39.2016.8.14.0063 a Vara Única de Vigia
, e por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, devolvendo a higidez a decisão de 1º grau recorrida.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/05/2021